Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. COVID-19. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/98 dispõe que, apesar da possibilidade de fixação de períodos de carência, deve-se observar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura em casos de urgência ou emergência.
2. “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (artigo 35-C, da Lei 9.656/98).
3. A Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”
4. No caso, houve a demonstração da recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a internação com fundamento na necessidade de observância do prazo de carência. O médico assistente atestou a gravidade do quadro de Covid-19 que acometeu o agravado, o qual necessitou de internação hospitalar.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.